Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719359-93.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA PANIAGO DE MIRANDA DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Luzia Paniago de Miranda (ID 16697287). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator